Tribunal: TJDFT
Processo: 0728924-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728924-08.2023.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a decisão do MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que, nos autos da Execução Penal n. 0003510-77.2018.8.07.0015, homologou, para fins de remição, os dias de trabalho e as horas de estudo do sentenciado Ronaldo Pereira Campos sem a prévia manifestação do Ministério Público. O reclamante sustenta violação ao artigo 126, § 8o, da LEP, que estabelece a obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público. Postula, assim, a procedência da reclamação para declarar a nulidade da decisão que homologou as certidões, para fins de remição, sem oitiva prévia do Ministério Público. Informações prestadas pela MM. Juíza da Vara de Execuções Penais (ID 49718898). Ronaldo Pereira Campos, assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, requereu a improcedência da reclamação (ID 50463625). A il. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e procedência da reclamação (ID 49495400). Decido. A reclamação não pode ser admitida. Nos termos do artigo 232 do Regimento Interno desta Corte: “Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”. No caso, o Ministério Público se insurge contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, cujo recurso cabível é o Agravo em Execução, previsto no artigo 197 da Lei de Execuções Penais: "Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo." Há, portanto, previsão legal expressa determinando o recurso cabível, o que enseja, por consequência, a inadequação da via eleita para a presente impugnação. Não há se falar em fungibilidade processual, tendo em vista o caráter excepcional da Reclamação e por não restar demonstrado qualquer risco de dano irreparável ou de difícil reparação, e muito menos prejuízo decorrente da não intimação do órgão ministerial, porquanto a decisão objeto da reclamação criminal está com os efeitos suspensos, tendo sido destacada a possibilidade de contraditório diferido caso haja erro na homologação da remição. Nesse contexto, inclusive, conforme informou a MM. Juíza da VEP, “o Ministério Público teve nova vista dos autos do processo de execução e não apontou nenhum equívoco na certidão de remição homologada sem a sua prévia manifestação”. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador